Tribunal: TJSP
Processo: 2037498-04.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2037498-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
FLAVIO DANIEL FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a revisão criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, GUILHERME
DE SOUZA NUCCI, RICARDO SALE JÚNIOR, LEME GARCIA, CLÁUDIO
MARQUES E GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2037498-04.2020.8.26.0000 -Voto no 54.930
Fls. 2
REVISÃO CRIMINAL No 2037498-04.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO – 13a VARA CRIMINAL CENTRAL
PETICIONÁRIO: FLAVIO DANIEL FERREIRA
REVISÃO CRIMINAL – REEXAME DE PROVAS –
PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO
ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
PROVAS
DEVIDAMENTE
ANALISADAS
E
VALORADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO
REVISIONAL INDEFERIDO.
V O T O No 54.930
Trata-se de pedido de Revisão Criminal formulado por
FLAVIO DANIEL FERREIRA, condenado às penas de 8 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 800 dias-multa, no valor unitário mínimo,
por incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (cf. r. sentença de fls.
318/328 e v. acórdão de fls. 421/435).
O decisum transitou em julgado para o peticionário em
27.09.2017.
O peticionário pleiteia a desconstituição do v. acórdão,
com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, para que seja
absolvido da acusação prevista no artigo 33 da Lei no 11.343/06, sob o fundamento
da insuficiência e da ilicitude das provas (fls. 1/10, instruída com documentos às fls.
11/644).
Indeferida a liminar (fls. 656/657) e apensados os autos da
ação penal à presente Revisão Criminal, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento do pedido revisional, ou, caso conhecido,
por seu indeferimento (fls. 808/812).
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2037498-04.2020.8.26.0000 -Voto no 54.930
Fls. 3
Trata-se de julgamento virtual.
Não obstante o esforço do peticionário, seu pleito não
pode ser deferido, pois, da análise do pressuposto lógico da revisão, não se
vislumbra, no presente caso, nenhuma das hipóteses suscitadas no artigo 621 do
Código de Processo Penal.
Isso porque, a revisão criminal não se destina ao reexame
das matérias já enfrentadas e repelidas na decisão rescindenda, especialmente
porque essa incumbência é do recurso de apelação, que, in casu, foi interposto
pela Defesa e teve seu provimento negado (cf. v. acórdão de fls. 421/435).
Da análise do feito, vê-se, claramente, que tanto o
decisum monocrático quando o v. acórdão guerreado estão fundamentados nas
provas colhidas, as quais foram seguras em inferir a materialidade do crime de
tráfico de drogas, bem como sua autoria pelo réu.
Em seu interrogatório, o peticionário negou a imputação,
afirmando que, por conta de desavenças familiares, há cerca de 6 meses havia se
mudado do imóvel onde foram encontradas as drogas e ido residir na Granja Viana,
deixando para trás algumas caixas, dentre as quais uma contendo sua cédula de
identidade. Alegou que, segundo soube, sua genitora havia alugado a residência,
porém não havia contrato assinado, por se tratar de local na periferia (fls. 281).
O corréu Kleber Fernando Moura, irmão de Flávio, alegou
que, há cerca de 4 meses, havia se mudado do local e ido residir com sua
companheira, tendo o imóvel sido alugado a um indivíduo que conhecia de vista de
nome “Marques” (fls. 282).
Por outro lado, os policiais Luiz Antonio Diniz e Vito Grillo
Junior relataram que, em diligências para apurar denúncia de tráfico de drogas no
local dos fatos, tiveram a entrada franqueada por uma moradora e, no interior de
uma das residências ali existentes, foram encontradas as drogas e o documento de
identidade de Flávio. Ao ser questionada, tal moça identificou os réus como sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2037498-04.2020.8.26.0000 -Voto no 54.930
Fls. 4
os moradores daquela casa, porém disse que não os via há algum tempo.
Esclareceu o policial Vito, ainda, que, no local, foram apreendidos objetos e
produtos próprios para preparação da droga, dando a impressão que ali funcionava
um “laboratório” (fls. 271 e 272).
E, de fato, a testemunha Kelly Aparecida Pavanelli, então
cunhada dos réus, confirmou que, após franquear a entrada de policiais no local,
eles encontraram porções de cocaína em uma das residências do imóvel, o qual
havia servido de residência para Kleber e Flávio. Cabe mencionar que, muito
embora a testemunha tenha afirmado que não via os acusados no local há um
mês, ao ser confrontada com seu depoimento em solo policial, no qual afirmou que
havia visto o ora peticionário na quinta-feira anterior aos fatos, a testemunha
retificou seu depoimento para afirmar que não sabia quando havia sido a última vez
que os havia visto no local (fls. 276/277).
A testemunha Lindauricia Dias de Oliveira afirmou que, na
data dos fatos, os policiais lhe disseram que estavam no local para investigar uma
motocicleta, e questionaram apenas quem residia no imóvel. Afirmou que Flavio
havia se mudado para a Granja Viana há cerca de 6 meses e Kleber estava
morando na casa do sogro (fls. 278). Já as testemunhas Meire Cavalcante Fabro e
Vital Peixoto de Sales afirmaram que o então corréu Kleber não estava morando no
imóvel (fls. 274 e 275).
E, ouvido apenas em solo policial, a testemunha Roque
Luiz Mendes afirmou que, devido a uma briga com Kleber, há cerca de 60 dias
Flavio havia saído da residência dele e ido trabalhar e morar em sua casa, onde
pernoitava (fls. 38/39).
Soma-se à prova oral o auto de constatação de fls. 19 e o
laudo pericial de fls. 49/50, os quais corroboram a materialidade do delito.
Cumpre ressaltar que, muito embora o peticionário tenha
afirmado ter juntado a estes autos uma declaração de próprio punho fornecida por
Roque, somente se localizou o verso de um documento que se encontra ilegível,
com o carimbo do tabelionato da Granja Viana (fls. 11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2037498-04.2020.8.26.0000 -Voto no 54.930
Fls. 5
De qualquer forma, ainda que referida testemunha
atestasse que o peticionário estava residindo em sua casa por ocasião dos fatos,
conforme afirma a Defesa em suas razões revisionais, tal fato em nada alteraria o
deslindo condenatório, na medida em, além de tal documento não ter sido
submetido ao crivo do contraditório, é certo que o local onde foram encontradas as
drogas não se destinava à moradia, mas, sim, funcionava como um “laboratório” de
preparo de tóxicos.
Tampouco se vislumbra a ilicitude da prova por violação ao
domicílio dos acusados, haja vista que, em sendo o crime de tráfico de drogas de
natureza permanente, a existência de fundadas razões da ocorrência do delito no
interior de imóvel autoriza a autoridade a nele ingressar, a qualquer hora do dia ou
da noite, sem o respectivo mandado ou autorização dos moradores.
Esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de
Justiça: “PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO. (...) ‘Tratando-se o tráfico ilícito de drogas de crime
permanente, não há se falar em ilegalidade da prisão em flagrante por violação de
domicílio, uma vez que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso XI, autoriza a
entrada da autoridade policial, seja durante o dia, seja durante a noite, independente
da expedição de mandado judicial. Precedente (HC 267.968/RJ, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 26/08/2013)’” (HC 282.976/AM, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, 6a T., j. 27/05/2014, DJe 09/06/2014).
E, no caso em tela, o ingresso no imóvel foi franqueado pela
moradora Kelly, com vistas a apurar denúncias de tráfico de drogas no local.
Nesse cenário, muito embora as escusas apresentadas
pelo peticionário, verifica-se que quase 7kg de cocaína foram encontrados no
imóvel onde residira e onde foi apreendida sua carteira de identidade, além de ter
sido visto no local alguns dias antes.
Destarte, a condenação do peticionário pelo crime de
tráfico de drogas não se mostrou contrária ao texto legal ou à evidência dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2037498-04.2020.8.26.0000 -Voto no 54.930
Fls. 6
pelo que inviável a reversão do julgado.
No tocante à dosimetria, verifica-se que a r. sentença e o
v. acórdão fundamentaram a aplicação das penas em cada um de seus detalhes,
nada havendo a reparar.
Com efeito, ante a grande quantidade de entorpecentes, a
basilar foi fixada 3/5 acima do piso legal e, à míngua de outras modificadoras, a
pena tornou-se definitiva em 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 800 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Ante o exposto, indefere-se o pedido revisional.
WILLIAN CAMPOS
Relator